Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. ANÁLISE PELA VEP. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.

2. Os pedidos subsidiários de autorização para trabalho externo do sentenciado e saída temporária também são matérias que deverão ser analisadas pelo Juízo da Execução, eis que relacionadas ao cumprimento da reprimenda.

3. Recurso conhecido e desprovido.